Tribunal: TJMT
Processo: 1040489-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040489-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON CARLOS NUNES - CPF: 691.177.481-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), SIMONE BERNARDO PAIM - CPF: 999.940.541-04 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS PARTES RECLAMANTES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040489-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wilson Carlos Nunes

Simone Bernardo Paim

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida(s):

Wilson Carlos Nunes

Simone Bernardo Paim

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A. -

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA REJEITADA. PACOTE DE VIAGENS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO TRECHO DE RETORNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEIROS QUE ADQUIRIRAM OUTRA PASSAGEM AÉREA DE OUTRA COMPANHIA PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento injustificado de embarque dos Reclamados no voo, referente ao trecho de volta, e a ausência de solução administrativa, sendo os passageiros obrigados a adquirirem bilhetes de outra companhia aérea para que retornassem a cidade de origem, situação que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, bem como a ressarcir os prejuízos comprovados na aquisição de novas passagens aéreas.

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:
a)
determinar que as reclamadas, solidariamente, restituam aos autores o valor de
R$ 2.502,12 (dois mil quinhentos e dois reais e doze centavos)
, com correção monetária e juros de mora de 1% a.m a partir do desembolso;
b)
condenar as requeridas, solidariamente, ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada Autor,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1
%
(
um por cento
) ao mês, calculados desde a data de citação”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA

Colendos Pares;

A companhia aérea Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que todos os problemas experimentados pelos autores tiveram como causa o ato ilícito da CVC, que deixou de repassar informações sobre a reserva.

Em que pese tais argumentos, verifico que no voucher consta que a companhia aérea contratada/responsável pelo transporte dos autores seria a GOL, portanto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelos Reclamantes em face das Reclamadas, diante do impedimento de embarque no voo de retorno e a ausência de solução administrativa.

Pretende a parte Reclamante a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, tendo em vista todo o transtorno suportado em decorrência do cancelamento do voo contratado.

Já a empresa aérea visa à reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente, seja reduzido o valor da condenação, sob o argumento de que não houve falha na prestação de seu serviço, pois os passageiros foram impedidos de embarcar pela ausência de confirmação de reserva pela intermediadora, no caso, pela Recorrida
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

No caso dos autos, restou comprovado que os Reclamantes adquiriram pacote de viagens da Reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., consistente em passagens aéreas ida/volta e hospedagem, com saída prevista para o dia 23/09/2021 e retorno 27/09/2021, com destino a cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Também restou comprovado, que, na data do retorno, os Reclamantes foram impedidos de realizarem o
check in
, sendo obrigados a adquirirem passagens aéreas de outra companhia aérea, desembolsando a quantia de R$ 2.502,12, ante a ausência de solução administrativa pelas Reclamadas.

Em relação ao motivo que ensejou o impedimento do embarque dos Reclamantes, em que pese à companhia aérea alegar que foi por ausência de confirmação de reserva pela intermediadora, no caso, pela Recorrida
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A
, tal fato não restou comprovado nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral aos Recorrentes, o fato aqui descrito lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Portanto, o impedimento injustificado de embarque dos Reclamados no voo, referente ao trecho de volta, e a ausência de solução administrativa, sendo os passageiros obrigados a adquirirem bilhetes de outra companhia aérea para que retornassem a cidade de origem, situação que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, bem como a ressarcir os prejuízos comprovados na aquisição de novas passagens aéreas.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelos consumidores, resta evidente o dever de reparação por parte dos Reclamados.

No tocante a pretensão de majoração do
quantum
arbitrado, dada à circunstância do presente caso, qual seja, o impedimento injustificado de embarque dos Reclamados no voo, referente ao trecho de volta, e a ausência de solução administrativa, fato que deu ensejo a todo o transtorno ocorrido, em meu entender, o valor da indenização deve ser arbitrado adequando-o aos parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade, lesão suportada pela vítima, devendo no caso em tela ser elevado em valor proporcional aos fatos descritos.

Diante da reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, resta prejudicado o recurso do promovido.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PROMOVENTE
e elevo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Reclamante, bem como,
nego provimento ao recurso da Reclamada
e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022